Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732739-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: WESLLEY DE SOUZA SILVA, PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA e OUTRO contra decisão (Id. 167637452 dos autos no 0726700-70.2018.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado por WESLLEY DE SOUZA SILVA em face dos ora agravantes, considerou o depósito de 30% do débito pelos devedores como pagamento parcial; rejeitou a alegação de excesso de execução, estando o cálculo elaborado pelo exequente em conformidade com os parâmetros estabelecidos no comando judicial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma do artigo 523, §2o, do CPC. Em suas razões recursais, os executados agravantes alegam que os exequentes agravados executam integralmente os honorários, apesar de haver dois advogados atuando em prol de partes distintas. Aduzem que os exequentes agravados possuem direito apenas a 50% dos honorários, mas estão executando 100% da verba, não tendo sido observado pelo Juízo a nulidade de citação da representante da outra parte vencedora, o que importa em nulidade processual. Ressaltam que existem diversos julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser rateados entre todos os advogados que atuaram no processo. Alegam que, apesar de o crédito objeto da execução decorrer da condenação dos executados em honorários sucumbenciais na sentença, a impugnação favoreceu e deu ganho de causa a ambas as partes, devendo a verba de sucumbência ser rateada entre os advogados distintos de cada parte. Sustentam a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo, ressaltando que o perigo de dano está consubstanciado no fato de que a manutenção da decisão agravada poderá implicar em grave prejuízo financeiro aos executados, pois recaem sobre valores que excedem a execução no percentual de 50% (R$23.797,14); bem como em razão do risco de constrição via sistemas judiciais disponíveis, sem considerar os valores depositados e o bem imóvel dado como garantia. Colacionam diversos julgados em respaldo a sua tese. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecido o excesso de execução, considerando os valores depositados nos autos e a aplicação do artigo 87, §2o, do CPC, quanto a distribuição proporcional dos honorários advocatícios. Preparo nos Ids. 49902207 e 49902208. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi proposto por Weslley, objetivando a cobrança dos honorários advocatícios fixados na sentença de Id. 96846104 dos autos no 0726700-70.2018.8.07.0001, que extinguiu a fase executiva a partir da impugnação ao cumprimento de sentença. Por sua vez, foi proferido o acórdão no 1390731 (Id. 161147442 dos autos de origem), negando provimento ao recurso. Em sede de impugnação, os devedores alegam que a advogada da executada Rosana não integra o presente cumprimento, em razão de estar em via de fechar acordo para o pagamento de 50% da verba que lhe pertence, contudo, o cumprimento de sentença no valor integral dos honorários estaria impedindo a assinatura do acordo citado. Em sede do presente recurso, os executados agravantes aduzem que, apesar de o crédito objeto da execução decorrer da condenação dos executados em honorários sucumbenciais na sentença, a impugnação favoreceu e deu ganho de causa a ambas as partes, devendo a verba de sucumbência ser rateada entre os advogados distintos de cada parte. Diante do risco da prática de atos desnecessários, como constrição de valores em excesso sem levar em consideração os valores depositados e o bem imóvel dado como garantia, a concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos exequentes agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora eventual